Tribunal: TJSP
Processo: 2012044-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012044-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes JORGE
DE SOUZA, JESSYKA VESCHI FRANCISCO, MARIA EDUARDA PEDROZO
ANASTÁCIO e MARCOS ROBERTO AZEVEDO e Paciente RAFAEL PEREIRA
BELEZI, é impetrado MMJD DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012044-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13.451
2
Voto no 13.451
Impetrantes: Marcos Roberto Azevedo,
Jessyka Veschi Francisco,
Jorge de Souza e
Maria Eduarda Pedrozo Anastácio
Pacte: Rafael Pereira Belezi
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba SP
“Habeas corpus” em que se reclama da demora na apreciação do
benefício da progressão de regime prisional. O cenário desenhado, não permite, pelo menos por ora,
atestar a existência de um cenário de constrangimento ilegal que comporte reparação, por esta Corte,
pela via do “writ”
instrumento, como se sabe, de cognição estrita. Ordem denegada, com
recomendação.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados Marcos Roberto Azevedo, Jessyka
Veschi Francisco, Jorge de Souza e Maria Eduarda Pedrozo Anastácio em
favor de Rafael Pereira Belezi, apontando, como autoridade coatora, o Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Alegam, em suma, que foi deduzido pedido de progressão ao regime
semiaberto, em 12.07.2019, tendo os autos sido remetidos em 29.10.2019 ao
setor de cálculo, Desde então, o procedimento encontra-se paralisado, sem
que o magistrado tome alguma medida para sanar tal lentidão, num quadro a
configurar constrangimento ilegal. Postulam que seja determinado que o
magistrado julgue o pedido, “e, ao final, caso não seja atendida a
determinação da Corte, que seja o Paciente colocado em regime aberto, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012044-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13.451
3
efetivo julgamento dos benefícios pendentes”..
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls. 18/20).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
23/24).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não
conhecimento ou denegação da ordem (fls. 27/28).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Isto porque, considerando as circunstâncias do
caso, não se divisa um quadro de constrangimento ilegal que possa der
imputado ao juiz de primeiro grau.
Cabe remarcar que o “habeas corpus” constitui
instrumento processual de cognição estreita, reclamando prova pré-
constituída da indevida lesão ao direito de liberdade (STF, RHC no 117.982,
rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 88.718, rel. Min. Celso de Mello,
entre outros).
Dentro deste contexto, segundo a autoridade
coatora, cujas informações guardam presunção de veracidade (JOSÉ
FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal, vol. IV,
Bookseller, 1997, pág. 391), (i) o paciente cumpre pena privativa de
liberdade, com prazo de término previsto para 26.09.2082 (no total, são cinco
execuções). Foram deduzidos, pelo paciente, pedidos de livramento
condicional, progressão de regime e comutação de penas, os quais aguardam,
para julgamento, a atualização do cálculo de pena, providência que foi
determinada pela autoridade judicial em 29.10.2019. O magistrado ainda
anotou (ii) a deficiência estrutural e funcional da unidade judiciária,
pontuando que “o cartório único conta com aproximadamente 14.000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012044-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13.451
4
processos”, que abarcam, além da execução penal, temas de competência do
Tribunal do Júri e da Infância e Juventude. Referiu ser (iii) “extenuante o
serviço executado pelos cartorários sempre com vistas a atender com a
brevidade possível a demanda sempre crescente de processos” (fls. 24).
Efetivamente, para a análise dos pleitos do paciente
necessária faz-se a atualização do cálculo da pena, sem o que não se afigura
viável aferir a presença do requisito objetivo dos citados benefícios. E não se
pode ignorar as dificuldades - de ordem material e pessoal - experimentadas
pelo unidade judiciária
Assim sendo, não se entrevê, pelo menos, por ora,
tomando-se como parâmetro o princípio da razoabilidade, um cenário de
antijuridicidade que possa ser imputado ao magistrado. Ou seja, tendo em
conta o cenário desenhado, não se pode, pelo menos por ora, atestar a
existência de um cenário de constrangimento ilegal que comporte reparação,
por esta Corte, pela via do “writ” instrumento, como se sabe, de cognição
estrita.
Anote-se não ser o caso desta Corte, desde logo,
manifestar-se sobre o mérito dos benefícios, ou mesmo colocar o paciente
regime aberto até o julgamento dos benefícios, numa situação em total
descompasso com o que emana dos títulos executivos.
4. Ante o exposto, denega-se a ordem, com
recomendação que o magistrado tome providências para agilizar o
procedimento, de sorte a proferir decisão no menor prazo prazo possível.
Diante dos problemas de ordem material e
funcional mencionados pelo magistrado, oficie-se à Egrégia Presidência
do Tribunal de Justiça para ciência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012044-22.2020.8.26.0000 -Voto no 13.451
5
LAERTE MARRONE
Relator